Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, verifica-se que o acordo foi realizado antes da citação do apelado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes.
1.1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação.
1.2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 487, III, b c/c art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação do apelado a solução cabível no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).
3. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, sem a citação do apelado e a angularização processual, cabe ao recorrente ajuizar ação adequada para executar o acordo eventualmente inadimplido.
4. Recurso desprovido.